Tribunal: TJSP
Processo: 1002882-60.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelações - Ação Ordinária - Pretensão de obter o cancelamento do registro do veículo e a anulação dos lançamentos de DPVAT, IPVA e débitos incidentes sobre o veículo, constantes do prontuário, no período em que ocorreu a fraude - Cabimento - Legitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo no que se refere ao IPVA e ao seguro obrigatório DPVAT, dado que é responsável por sua

Ementa:
Apelações - Ação Ordinária - Pretensão de obter o cancelamento do registro do veículo e a anulação dos lançamentos de DPVAT, IPVA e débitos incidentes sobre o veículo, constantes do prontuário, no período em que ocorreu a fraude - Cabimento - Legitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo no que se refere ao IPVA e ao seguro obrigatório DPVAT, dado que é responsável por sua cobrança - Havendo a ocorrência de fraude, todos os atos dela decorrentes encontram-se eivados de vícios, de rigor, assim, o almejado cancelamento da propriedade do veículo, bem como devem ser afastadas as cobranças de multas, impostos e despesas a ele vinculados – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de parcial procedência mantida, todavia, com determinação de cancelamento do registro do veículo - Recurso da ré improvido e do autor parcialmente provido apenas para determinar o cancelamento do registro do veículo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994394
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002882-60.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - SÃO PAULO e Apelado/Apelante BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da ré improvido
e do autor parcialmente provido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002882-60.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18823 (WC)
2/7
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002882-60.2017.8.26.0053
Apelante/Apelado: Estado de São Paulo
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Apelado/Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo
Voto no 18823
Apelações - Ação Ordinária - Pretensão de obter o cancelamento
do registro do veículo e a anulação dos lançamentos de DPVAT,
IPVA e débitos incidentes sobre o veículo, constantes do
prontuário, no período em que ocorreu a fraude - Cabimento -
Legitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo
no que se refere ao IPVA e ao seguro obrigatório DPVAT, dado
que é responsável por sua cobrança - Havendo a ocorrência de
fraude, todos os atos dela decorrentes encontram-se eivados de
vícios, de rigor, assim, o almejado cancelamento da propriedade
do veículo, bem como devem ser afastadas as cobranças de multas,
impostos e despesas a ele vinculados – Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público –
Sentença
de
parcial
procedência
mantida,
todavia,
com
determinação de cancelamento do registro do veículo - Recurso
da ré improvido e do autor parcialmente provido apenas para
determinar o cancelamento do registro do veículo.
Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência
movida por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO-DETRAN/SP, aduzindo que em 17/10/2016
celebrou contrato com Rodrigo Cesar Motta, emitindo cédula de crédito bancário tendo
sido entregue como garantia o veículo devidamente descrito na exordial, permanecendo
o financiado com a posse precária do bem. Contudo, acabou constatando, ante
divergências com as informações prestadas pelo financiado, que tratou-se de possível
caso de fraude. Requer o cancelamento do registro do veículo e anulação de tributos,
IPVA, taxas e infrações de trânsito incidentes sobre o veículo após 17/10/2016.
A tutela de urgência foi deferida (fls. 60/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002882-60.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18823 (WC)
3/7
As rés contestaram (fls. 79/88) aduzindo ilegitimidade
passiva em relação a multas de competência dos Municípios e Polícia Rodoviária
Federal, refutando o mérito da ação.
Réplica às fls. 108/119.
A r. sentença às fls. 180/185, julgou parcialmente
procedente a ação. Em razão da sucumbência mínima do autor, condenou os réus no
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual
mínimo do valor atualizado da causa.
Recursos de apelação às fls. 188/196 (Fazenda) e fls.
229/238 (autor), ambos buscando a reforma do julgado na parte em que restaram
vencidos e reiterando, em suma, as alegações de suas respectivas peças.
Contrarrazões às fls. 209/216 (autor).
Não consta contrarrazões da ré.
É O RELATÓRIO.
O recurso da ré não comporta provimento e o do autor
merece parcial acolhimento, apenas no tocante ao cancelamento do registro do veículo.
Com efeito, quanto ao tema da ilegitimidade das rés para a
causa, destaca-se o julgado proferido neste E. Tribunal de Justiça de relatoria do Des.
VICENTE DE ABREU AMADEI:
“Destaque-se, de início, que a autora não age em nome e
no interesse alheio, mas em nome e para tutela de interesse próprio, com interesse de
agir e legitimidade ordinária ativa, na medida em que sustenta ter sido vítima de
estelionato e fraude em financiamento com alienação fiduciária, com a consequente
anotação do cadastro oficial do DETRAN e responsabilidades daí decorrentes, inclusive
tributárias, que lhe atingem na condição de proprietária fiduciária do veículo mencionado,
necessitando, pois, da tutela jurisdicional, para o cancelamento cadastral e inexigibilidade
das cobranças de IPVA, DPTAV e taxas correlatas. Outrossim, a legitimidade passiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002882-60.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18823 (WC)
4/7
DETRAN é manifesta, pois é o ente responsável pelo cadastro de propriedade e
restrições dos veículos automotores, e também não se pode afastar a legitimidade
passiva da Fazenda Pública Estadual, na medida em que também se busca anulação e
inexigibilidade de relação tributária relacionada ao IPVA. Poder-se-ia, de fato, admitir, no
polo passivo, a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro, responsável pela cobrança
do DPVAT, que também se quer anular; contudo, no caso, sua ausência no polo passivo
em nada compromete a sequência do processo apenas em face das corrés, inclusive no
ponto reflexivo da pretensão de anulação do DPVAT, uma vez que esta pretensão é
formulada por arrastamento do cancelamento cadastral contaminado pela fraude, ou
seja, como consequência secundária lógica, natural e automática, da demanda principal
do cancelamento de registro de veículo com alienação fiduciária. Logo, o quadro seria,
neste contexto, de litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, a justificar, assim,
a reforma da r. sentença no ponto em que truncou o exame de fundo dessa demanda,
considerando, inclusive, prejudicado o argumento da apelante referente à nulidade do
julgado monocrático por falta de oportunidade de emenda da inicial para a inclusão da
referida seguradora no polo passivo. (...) Portanto, por todos os ângulos, não vigam os
vários ataques que buscam processualmente truncar a análise do mérito, e, no exame de
mérito, não há como deixar de reconhecer a ocorrência da referida fraude que teve raiz
no financiamento com a alienação fiduciária do veículo já apontado e, daí, também
contaminou o correspondente cadastro do DETRAN/SP e todos os demais atos jurídicos
(lançamentos de IPVA, cobranças de DPVAT e taxas) que nele se apoiaram. Em outras
palavras, evidenciada, pois, a referida fraude, cai por terra toda presunção de veracidade
e de legalidade dos registros no cadastro oficial, os lançamentos tributários, as
cobranças de DPVAT e de taxas, enfim, de todos os atos administrativos e tributários em
geral que foram promovidos vinculando ao tal automóvel a autora que, a rigor, também
estava de boa fé e foi vítima do estelionato como sua proprietária fiduciária. Não se
admite, assim, desses atos extrair responsabilidade alguma em desfavor da autora,
calcada no registro de veículo HONDA CBX 250 TWISTER (GG), ano/modelo 2008/2008,
placas ECR 4109, constante no cadastro do DETRAN, que se deve cancelar” (AC
1051146-11.2017).
Nesse sentido, já se manifestou este E. Tribunal de Justiça:
"PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - Pertinência
subjetiva da FESP para figurar no polo passivo
Rejeição - AÇÃO ANULATÓRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002882-60.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18823 (WC)
5/7
IPVA, DPVAT e Multa Inexigibilidade, porquanto o autor (antigo proprietário do
veículo) solicitou o bloqueio perante o órgão de trânsito Débitos posteriores à
comunicação DANOS MORAIS Ocorrência Inscrição do nome do autor no
Tabelionato de Protesto Razoabilidade do valor arbitrado VERBA SUCUMBENCIAL
Autor que decaiu da parte mínima do pedido Alteração da sentença somente neste
aspecto Negado provimento ao apelo da Fazenda, dando-se parcial provimento ao
recurso adesivo". (TJSP; Apelação 1007074-89.2016.8.26.0079; Relator (a): Leme de
Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/11/2017; Data de Registro: 13/11/2017)
"DÉBITOS
DE
IPVA,
DPVAT
E
DE
TAXA
DE
LICENCIAMENTO Autora que alienou seu veículo e não comunicou a transferência
da propriedade na repartição de trânsito Pretensão, na presente demanda, do
reconhecimento da inexigibilidade dos débitos pendentes, com a consequente
exclusão de apontamento no CADIN Sentença que reconheceu a ocorrência da
alienação no ano de 2001, determinando então o bloqueio do veículo e o
cancelamento dos débitos relativos a DPVAT, licenciamento e IPVA Preliminar de
ilegitimidade da Fazenda Estadual quanto ao DPVAT e às multas afastada Autora
que não pode ficar "ad eternum" obrigada a arcar com o ônus tributário de bem
que não mais lhe pertence Normas previstas no art. 134 do CTB e nos então
vigentes arts. 4o, inciso III, e 16, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.606/89 (atuais arts. 6o, inciso
II e § 2o, e 34, parágrafo único, da Lei no 13.296/2008) que não têm o condão de
impedir a posterior comprovação da alienação do bem, de modo a afastar a
responsabilidade tributária IPVA que tem natureza real, incidindo sobre a
propriedade, nos termos do art. 155, III, da CF Lei estadual que, nesse passo, não
pode alterar o alcance do imposto para abranger aquele que não mais mantém
relação de propriedade com o bem Transferência da propriedade de bem móvel
que se opera com a tradição (art. 1.267 do CC), não se podendo admitir a
tributação sobre fato fictício Apelo da Fazenda Estadual não provido". (TJSP;
Apelação 1043610-86.2015.8.26.0224; Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 04/04/2018; Data de Registro: 04/04/2018)
Assim, a alegada ilegitimidade passiva deve ser afastada,
posto que o Detran é parte legítima no que se refere ao pedido de cancelamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002882-60.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18823 (WC)
6/7
registro do veículo, e a Fazenda do Estado de São Paulo é responsável pela cobrança de
tributos e demais encargos, sendo que o Conselho Nacional de Seguros Privados é
apenas um órgão normativo.
Todavia, em relação a eventuais multas aplicadas pela
Polícia Rodoviária Federal e pelo Município, ressalte-se que, de fato, os réus não
respondem pelos atos praticados por tais entes, vez que fora da esfera de sua
competência.
No tocante ao mérito, verifica-se que, na hipótese de fraude,
e não havendo prova de que a requerente (detentora da posse indireta do bem) tenha
agido com culpa, de rigor o reconhecimento de sua legitimidade para a causa.
Dispõe o art. 2o da Lei estadual n. 13.296/2008:
"O
Imposto
sobre
a
Propriedade
de
Veículos
Automotores - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de
veículo automotor".
Todavia, preceitua o art. 7o do Decreto paulista n.
59.953/2013:
"A dispensa de pagamento do IPVA, na hipótese de
privação do direito de propriedade do veículo por furto ou roubo, estelionato ou
por baixa permanente junto ao órgão de trânsito, poderá ser concedida a partir do
exercício subsequente ao da ocorrência do evento".
Desse modo, constatada a ocorrência de fraude, todos os
atos dela decorrentes encontram-se eivados de vícios, de rigor, assim, o almejado
cancelamento da propriedade do veículo, bem como devem ser afastadas as cobranças
de multas, impostos e despesas a ele vinculados.
Nesse sentido, confira-se o julgado desta E. 11a Câmara de
Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002882-60.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18823 (WC)
7/7
"FRAUDE.
CANCELAMENTO
DO
CADASTRO
DE
PROPRIEDADE VEICULAR, BEM COMO DE MULTAS, IMPOSTOS E DESPESAS A
ELE VINCULADOS. Dispõe o art. 7o do Decreto paulista n. 59.953/2013 (de 13-12):
"A dispensa de pagamento do IPVA, na hipótese de privação do direito de
propriedade do veículo por furto ou roubo, estelionato ou por baixa permanente
junto ao órgão de trânsito, poderá ser concedida a partir do exercício subsequente
ao da ocorrência do evento." Evidente nos autos a ocorrência de fraude, todos os
atos dela decorrentes encontram-se eivados de vícios, de rigor, assim, o almejado
cancelamento da propriedade do veículo em foco, bem como devem ser afastadas
as cobranças de multas, impostos e despesas a ele vinculados. Provimento do
apelo". (TJSP; Apelação 1046350-74.2017.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/08/2018)

Por fim, ressalte-se que, nesta fase do procedimento incide
também o art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios
devidos pela ré FESP em 5%, sobre o quanto fixado na sentença de 1o grau.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se
a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da ré e dou
parcial provimento ao recurso do autor, apenas para determinar o cancelamento do
registro do veículo; permanecendo inalterada, no mais, a r. sentença de 1o grau.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator